Tribunal: TJMT
Processo: 1009034-62.2024.8.11.0000
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009034-62.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), FELIPE DE SOUZA NECKEL DA SILVA - CPF: 072.471.591-62 (PACIENTE), 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP-MT (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JOABESON DA SILVA DOS SANTOS - CPF: 086.140.871-36 (TERCEIRO INTERESSADO), WESLEY JUNIOR DA SILVA - CPF: 067.385.121-47 (TERCEIRO INTERESSADO), ELVIS ALVES ROSA - CPF: 030.160.031-71 (VÍTIMA), LUCIANA ALBRING BARBOSA - CPF: 069.262.411-20 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PRISÃO PREVENTIVA –
ALEGADO EXCESSO DE PRAZO – MERA SOMA ARITIMÉTICA
NÃO CONFIGURA EXCESSO DE PRAZO

–
MOTIVAÇÃO IDÔNEA
PARA SEGREGAÇÃO CAUTELAR –

PERICULUM

LIBERTATIS

QUE AINDA PERDURA
– ORDEM
DENEGADA

EM
CONSONÂNCIA COM O PARECER
MINISTERIAL.

1. Acerca do excesso de prazo
,
o Superior Tribunal de Justiça pacificou o seguinte entendimento
no sentido de que
:
“
(...) O prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos
prazos para os atos processuais”
(STJ, RHC 92442/AL, Rel. MIN. FELIX FISCHER, 5a Turma, julgamento em 06.03.2018,
DJe
14.03.2018);

2.
Se
as informações prestadas pelo juízo de primeiro grau dão conta de que houve a reanálise da prisão preventiva, sendo
mantida a segregação
do paciente
, bem como já designada audiência de instrução e julgamento para data próxima,
fica elidido
o alegado constrangimento
ilegal.

3.
O
entendimento da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
, por meio d
o Enunciado n. 25
,
determina que “
a expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
”;

4
. O Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento quanto à prisão preventiva para membros de organizações criminosas no sentido de que
“(...) justifica-se a custódia preventiva de membros de organização criminosa, como forma de interromper as atividades do grupo, mesmo quando não há indicação detalhada das funções desempenhadas pelos respectivos integrantes, mas apenas menção à existência de sinais de que compõem a facção. (...)”
(STJ,
AgRg
no HC n. 782.442/PB);

5
.
Ordem
denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
,
com pedido de liminar
,
impetrado p
el
a Defensoria Pública do Estado de Ma
t
o Grosso
em favor de
FELIPE DE SOUZA NECKEL DA SILVA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da
5a
Vara

Criminal
da C
omarca de
Sinop
,
nos autos da Ação Penal n
.
1
00
4783-12.2023.8.11.0040
.

Em suas razões a impetrante
informa
que o paciente foi
preso em flagrante
no dia
04 de
abril de 2023
,
e
m suposta
prática dos
delitos tipificados nos

art
s
.

33
e 35
,

da Lei
n.
11.343/06
(Lei de
Tóxicos
)
e art. 69,
caput
,

do CP
,
te
ndo
sua prisão preventiva determinada

para fins de garantia da ordem pública.

Sustenta

o
excesso de prazo
, porque embora a prisão tenha se efetivado em
04/04/2023 até o momento não
houve
designação de audiência de instrução
,
configurando

o constrangimento ilegal
pel
a manutenção da
prisão preventiva.

Alega que já
restou
ultrapassa
do
o
prazo de
81 dias
para instrução processual
estabelecido pela Lei, inclusive
extrapolad
o
o prazo de
s
ua
prorrogação
, bem como
aus
e
n
te

a
reanálise da prisão a cada 90 dias
, tornando-a
, portanto,
ilegal
.

Com tais argumentos requer a concessão d
e
ordem para que seja
cessado o constrangimento ilegal à liberdade d
o paciente,
revogando-se de imediato a sua prisão por
entende
r
presentes os requisitos
para tanto
, de maneira
que possa ele aguardar
liberto
o julgamento definitivo, substituindo-se a prisão por medidas cautelares
diversas
.

Inicial acompanhada
dos d
ocumentos de
Id
s
. 2
08824162
a
208824164
.

O pedido liminar foi indeferido (Id.
209174669
).

Informações prestadas no Id. 206089165, trazendo o teor da decisão hostilizada
, bem como a reanálise da prisão preventiva e a designação de audiência de instrução e julgamento.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela denegação da ordem (Id. 2
13909175
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e uma vez identificadas as condições da ação, o presente
Habeas Corpus
há que ser submetido a julgamento.

No caso dos autos o Juízo
a quo

decretou a prisão do paciente
no dia 04

de abril de 2023, em
razão da
suposta prática dos delitos tipificados nos
arts
. 33 e 35, da Lei n. 11.343/06 (Lei de
Tóxicos
) e art. 69,
caput,
do CP
.

Em decisão pro
latada
na data de
19 de dezembr
o de 2023,

o J
uiz d
a 1
a Vara Criminal da C
omarca de
Sorriso

alegou
sua
i
ncompe
tência
e remet
eu
os auto
s

à
autoridade
ora apontada como
coat
ora
(5a Vara Criminal de Sorriso – Vara Especializada Regional)
, cancelando
,
assim
,
a audiência de instrução agendada.

Nesse contexto, a
lega
o impetrante
o
excesso de prazo
para a formação da culpa
, requerendo a revogação da prisão preventiva sob a alegação de que
já
foi
ultrapassando o prazo determinado por Lei.

I
mportante consig
n
a
r que a
Constituição Federal
assegura
em seu art. 5o, inciso LXXVIII
a

“
razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”
.

Contudo
, essa verificação não pode ser feita
tão somente
pelo eventual somatório dos prazos processuais, devendo ser considerados também as
peculiaridades concretas de cada caso, em atenção e dentro dos limites da razoabilidade.

Neste sentido:

(...) O prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais" (STJ, RHC 92442/AL, Rel. MIN. FELIX FISCHER, 5a Turma, julgamento em 06.03.2018,
DJe
14.03.2018).

Dessa forma, o constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo somente se caracteriza
quando
a dilação processual não for justificável.

Portanto, o transbordamento dos prazos previstos na legislação processual penal não conduz, de plano, ao reconhecimento de nulidade do procedimento ou à existência de constrangimento ilegal, devendo ser valorada a demora à vista das peculiaridades do caso concreto.

Para a configuração de excesso de prazo

para o encerramento da instrução processual, não basta o mero elastério de prazos legais para que o réu almeje o direito à liberdade. Necessário que a demora seja injustificada e o prazo seja adaptado à realidade e à complexidade do caso concreto, ou seja,
há que se levar em conta também o
critério da razoabilidade.

No presente caso,
embora demonstrado
o
transcurso de
lapso temporal considerável
para formação da culpa
, a mudança de competência
de
uma unidade jurisdicional
para
outra

de competência
especializada
regional

justifica
,

a meu ver
,

o transcurso de pr
a
zo além do normalmente observado
.

A
s informações prestada
s
pelo juízo de prim
e
iro grau dão conta de que houve a
reanálise da prisão preventiva
,
sendo mantida a sua segregação,
bem como já foi
designa
da
audiência de instrução e julgamento
para
data próxima (
19/06/204
)
, o que elide o
alegado
constrangimento.

Lado outro, v
erifico

que
persiste
m os
motiv
os
para demonstrar a necessidade de prisão para a
garantia da ordem pública
, visto que a acusação
pelo crime de tráfico de drogas e associação criminosa (
arts
. 33 e 35 da Lei n. 11.343/06 - Lei de Drogas e art. 69 do CP)
,
a natureza do delito e a quantidade de drogas apreendida (02 porções grandes de cocaína), por si só bastam para a aplicação e manutenção de medida cautelar mais gravosa
.

Nesse sentido, o Enunciado n. 25 do e. TJMT determina que
“
a expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
”.

Além do mais, o paciente
afirm
ou
em seu depoimento
que
pratica o ilícito de forma costumeira
e

participa
de organização criminosa
, vejamos:

“
QUE trabalha como traficante vendendo drogas para o Wesley Perninha; QUE a casa que foi preso é a boca de fumo de propriedade WESLEY PERNINHA; QUE o Wesley Perninha mandou um
áudio
para o Interrogado dizendo que este ficaria sozinho na boca por um tempo, pois Wesley precisava se evadir; QUE já estava no controle
da boca há quatro dias
”
(Id. 20
8824162

- p.
91/93
)
.

Diante disso, estando
demonstrada a imprescindibilidade da manutenção da prisão
preventiva do paciente para a garantia da ordem pública
em razão
da periculosidade
declarada do paciente
,
e superado o alegado excesso de prazo na hipótese dos autos, não há razões para se cogitar em
concessão d
e

sua
liberdade
provisória
.

A propósito
:

“Segundo a orientação deste Superior Tribunal,
justifica-se a custódia preventiva de membros de organização criminosa, como forma de interromper as atividades do grupo, mesmo quando não há indicação detalhada das funções desempenhad
as pelos respectivos integrantes, mas apenas menção à existência de sinais de que compõem a facção. [...]” (STJ,
AgRg
no HC n. 782.442/PB)
(grifos meus)
.

“
HABEAS CORPUS – CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E PARTICIPAÇÃO EM
ORGANIZAÇÃO

CRIMINOSA
– PRISÃO PREVENTIVA –
REITERAÇÃO

CRIMINOSA

–

ENVOLVIMENTO

COM ESTRUTURADA
ORGANIZAÇÃO

CRIMINOSA
QUE ATUA NO COMÉRCIO ILEGAL DE DROGAS
–
NECESSIDADE DE
INTERROMPER AS ATIVIDADES DE GRUPO
CRIMINOSO
– MOTIVAÇÃO IDÔNEA
–
PERICULUM

LIBERTATIS – MEDIDA EXTREMA POR OUTRAS CAUTELARES – INVIABILIDADE – ALEGADO
EXCESSO
DE
PRAZO
– PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE
–
AUDIÊNCIA

DESIGNADA PARA DATA PRÓXIMA - NÃO
CONFIGURADO
O
EXCESSO
DE
PRAZO

- ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

Na hipótese, demonstrada a existência de indícios de autoria e materialidade
delitiva
, e
estando evidenciada a periculosidade da paciente, pois há indícios que integra facção
criminosa
, devidamente organizada e com divisão de tarefas definidas, ocupando a função de lojista, atuando na mercancia ilícita de entorpecentes, somada a
reiteração

criminosa
, sendo
imperiosa a manutenção da prisão processual para a garantia da ordem pública e consequente acautelamento do meio social
, nos termos do art. 312 do CPP.

A necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de
organização
/associação
criminosa
enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva.

Demonstrada a necessidade da medida extrema, não é possível a incidência das medidas cautelares diversas da prisão.

Não há falar-se em constrangimento ilegal em razão de
excesso
de
prazo
para o encerramento da instrução criminal, quando a demora é justificada
por trata-se de ação complexa, com pluralidade de réus e delitos, foram 25 (vinte e cinco) denunciados, representados por defesas distintas, mormente se a instrução criminal está próxima do fim,
com audiência de instrução designada para data próxima
.

(N.U 1024032-69.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/11/2023,
Publicado
no DJE 10/11/2023)
” (grifos meus)
.

“
HABEAS CORPUS. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PRISÃO PREVENTIVA. CURSO REGULAR DA AÇÃO PENAL.
AUDIÊNCIA DESIGNADA PARA DATA PRÓXIMA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO
. ORDEM DENEGADA.
(...)
2. No caso,
em que pese o paciente se encontre segregado cautelarmente há um ano e nove meses, o alegado constrangimento ilegal por excesso de prazo para a formação da culpa não está configurado, eis que o feito tem curso regular, compatível com as peculiaridades do caso, inclusive, com audiência de instrução designada para data próxima
, dia 26.07.2022, não havendo notícias de que esteja ocorrendo morosidade ou retardo excessivo na implementação dos atos processuais, tampouco desídia ou inércia na prestação jurisdicional. 3. Ordem denegada. (TJCE - HC: 06261826320228060000 Horizonte, Rel
.

Des.
MARIA EDNA MARTINS,
j. em
14/06/2022, 1a Câmara Criminal, Data de Publicação: 15/06/2022)
”
. (grifos meus).

Ante o exposto,
em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO A
ORDEM

impetrada em favor de

Felipe de Souza
Neckel
d
a Silva
, mantendo a custódia cautelar decretada pelo juízo de origem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2024